Tribunal: TJPA
Processo: 0005987-47.2018.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005987-47.2018.8.14.0090

APELANTE: REGIANE TENORIO PENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. CABÍVEL EM PARTE. CRITÉRIO DA CULPABILIDADE COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pese negar a autoria do delito, o laudo toxicológico definitivo e o depoimento dos policiais militares, tanto na fase de inquérito quando em Juízo, são suficientes para manter a r. sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas;

2. Dosimetria da pena que valorou apenas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e do art. 42 da lei 11.343/06;

3. Culpabilidade valorada de forma equivocada. Vetor normal ao tipo e com fundamentação abstrata, não ensejando sua valoração negativa;

4.

Aplicação do Tráfico Privilegiado não é possível quando o réu não possui mais a primariedade.

5. Recurso conhecido e no mérito, parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHEÇER do presente recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, de de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0005987-47.2018.8.14.0090

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA CRIMINAL DE PRAINHA/PA

APELANTE:
REGIANE TENORIO PENA

ADVOGADO:
RAMON BARBOSA DA CRUZ, OAB

21.714

APELADO:
JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação

interposta por

REGIANE TENORIO PENA
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Prainha/PA, que o condenou à pena de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 886 (oitocentos e oitenta seis) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) em concurso material com o delito do art. 244-B, do CPB (corrupção de menores).

Consta na denúncia (ID nº 12721015, p. 6-7) em resumo, que na data de 07 de outubro de 2018, por volta das 2h, a guarnição da polícia militar estava em ronda pela cidade quando encontraram com a sentenciada, pilotando uma motocicleta, com o adolescente G.D.C.B na garupa.

Informa que a polícia já tinha conhecimento que Regiane comercializava entorpecentes, razão pela qual iniciaram uma abordagem e, nesse momento, a denunciada jogou algo na rua. Os policiais logo constataram que se tratava de uma “trouxa” com material entorpecente. Narra ainda que encontraram certa quantia com o adolescente e este acabou indicando onde estava guardado o restante da droga, em um total de 12 (doze) papelotes.

Devido ao fato, a apelante foi denunciada como incurso na pena do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) em concurso material com o delito do art. 244-B, do CPB (corrupção de menores).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória, contra a qual a defesa recorreu (ID nº 12721140, p. 271-277) pugnando:

·

Pela absolvição por insuficiência de provas.

·

Aplicação do Tráfico Privilegiado.

·

Redimensionamento da pena de multa.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 12721146, p. 286-292, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
provimento parcial,
apenas para que seja aplicado o tráfico privilegiado, redimensionando-se a pena definitiva (ID nº 13069218, p. 332-336).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

Belém/PA, de de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que a Apelante foi presa em flagrante delito, quando policiais militares estavam realizando a ronda pela cidade e avistaram a sentenciada, já conhecida da polícia, pilotando uma motocicleta com um menor na garupa.

Ao perceberem a viatura se aproximando jogaram o entorpecente fora e em seguida os policiais fizeram a abordagem e o menor confessou que estavam transportando drogas e que já fizeram em outras oportunidades, inclusive apontando onde estavam mais materiais entorpecentes.

A materialidade, portanto, resta muito evidente, através do boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e depoimento das testemunhas e do menor.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas conforme testemunho em sede policial e reforçado em Juízo, forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06.

As
testemunhas de acusação,
Jorlando da Conceição Alves e Luis Guilherme Campos foram concisos em seus depoimentos tanto perante a autoridade policial, quando do flagrante delito, assim como em juízo.

Jorlando da Conceição Alves em seu depoimento prestado em sede policial declarou (inquérito, sentença e mídia, anexos aos autos):
“Que já tinha conhecimento que a Regiane vinha praticando tráfico de drogas no município de Prainha-PA(...) Que no dia 07/10/2018, por volta das 02h estava em ronda quando avistou a acusada “cojubinha” pilotando uma moto com um menor na garupa; que já tem conhecimento que ambos estariam vendendo drogas no município; ao iniciar a abordagem, a acusada jogou a droga na rua, a fim de evitar o flagrante(...) o menor indicou onde estava guardada o restante da droga, sendo o aeroporto da cidade.

Luis Guilherme Campos, em seu depoimento, informou:
“Que no dia 07/10/2018, por volta das 02h estava em ronda quando sua guarnição visualizou a acusada e o menor pilotando uma moto; que havia informações que os dois estariam vendendo drogas na cidade; na abordagem, a acusada jogou a droga, a fim de evitar ser presa(...) o menor indicou onde estava guardada o restante da droga, dizendo que estaria no aeroporto da cidade.”

Todos os testemunhos prestados na fase inquisitorial foram reforçado na seara judicial, onde se observa depoimentos harmônicos e cristalinos, não havendo máculas em suas oitivas.

Não foram ouvidas testemunhas de defesa.

O menor, vítima do crime de corrupção de menores, ora confessou a prática do delito perante a autoridade policial. Informou que juntamente com Regiane estavam indo levar drogas para uma pessoa conhecida como “Tica”; que tentaram se desfazer da droga quando foram abordados pela polícia; que após serem abordados pela polícia e eles acharem a droga que jogaram fora, ele indicou onde teriam mais droga escondido; que a droga pertencia a “cojubinha”; que ambos já haviam vendido drogas na orla para um viciado; que há alguns dias estavam vendendo drogas neste município com Regiane; que repartiam o lucro da venda.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada a apelante, restou evidenciada pelos testemunhos colhidos, bem como por meio da materialidade delitiva, comprovada através do auto de apresentação e apreensão juntado aos.

O laudo definitivo, em sua conclusão, destacou:
“obteve-se resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA.”
(ID 12721077 – Pág. 150).

A quantidade de drogas – 9,277g de cocaína, em treze embalagens confeccionadas em plástico verde, amarradas com linha de algodão, tipo “petecas” comprovam que a apelante estava praticando o tráfico de drogas.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, assim, o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante a negativa de autoria pelo Apelante, inexistem nos autos quaisquer indícios de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou com interesse em incriminar falsamente a recorrente. Ressalte-se que os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com as demais provas coligidas nos autos.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
mandamus
, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.”(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Assim, a tese da
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pela apelante voltada à absolvição por insuficiência de provas.

2. DOSIMETRIA DA PENA

Nesta tese, pugna a pelante pelo reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, bem como pela diminuição da pena de multa.

No que tange a tal pleito, é mister passar a análise da dosimetria da pena em suas três fases, o que pode ser feito, inclusive de ofício, desde que não gere
reformatio in pejus.

Assim, reanalisando a dosimetria constante da sentença de ID 12721125, verifica-se que o Juízo
a quo
valorou negativamente dois vetores do art. 59 do CP, qual seja,
a
culpabilidade do art. 59, do CPB e o vetor do art. 42 da lei 11.343/06, que trabalha a natureza e quantidade de droga
.

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

No caso concreto, não restou comprovada, sendo apontado pelo MM Magistrado culpabilidade acentuada, haja vista a ousadia da ré.

Assim, entendo genérica e inidônea a argumentação trazida pelo juízo sentenciante.

A ausência de argumentos concretos desta circunstância revela fundamentação inidônea a exasperar a pena base.

Nossa Corte Cidadã assim se posiciona em casos semelhantes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONSTATADA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A teor do disposto no art. 34, inciso XVIII, alínea b, do Regimento Interno deste Sodalício, com a redação dada pela Emenda Regimental n. 22/2016, o relator pode negar provimento ao recurso ou ao pedido se as razões apresentadas forem contrárias a entendimento jurisprudencial dominante sobre o tema, justamente o que se verificou no presente caso. 2. O cabimento de agravo regimental contra o julgamento singular afasta a alegação de violação aos princípios da ampla defesa e da colegialidade, já que a matéria pode, desde que suscitada, ser remetida à apreciação da Turma. 3. A jurisprudência consolidada nesta Corte, em estrita observância ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais insculpido no art. 93, inciso IX, da Carta de 1988, é firme no sentido de que a exasperação da pena-base deve ser ancorada em fundamentos concretos e idôneos, mostrando-se insuficientes conceitos descritos por meio de expressões vagas, genéricas ou que traduzam elementos que integram o preceito primário do crime em discussão, como ocorreu neste caso. 4. Na situação descrita nestes autos, a culpabilidade e as consequências do crime foram negativamente valoradas sem a apresentação de elementos aptos a demonstrar a gravidade concreta da conduta, seja pela extrapolação dos limites do tipo penal descrito no preceito primário da norma, ou pelos elevados prejuízos causados pela conduta da agente. 5. Diante da falta de fundamentos válidos para justificar a valoração negativa das circunstâncias judiciais indicadas, forçosa a redução da pena-base para o mínimo legal. 6. Agravo regimental provido para redimensionar a pena imposta à agravante, nos termos do voto. (STJ - AgRg no AREsp: 684173 ES 2015/0074353-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 07/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2018).

Desta feita, por não haver fundamentação concreta, é que o vetor não deve ser valorado de forma negativa, razão pela qual o afasto.

Quanto à
natureza e quantidade descrita no art. 42 da lei 11.343/06
, destaco que houve valoração suficiente, afinal, o entorpecente apreendido se trata de cocaína, e que estava embalada em 13 “petecas” que pesavam aproximadamente 9g, demonstrando não se tratar de pouca quantidade, tendo em vista ser uma droga de poder viciante maior.

Assim, mantenho o vetor negativo.

A fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena em concreto, deverá ter como fração 1/6. Esse critério já foi reconhecido pela jurisprudência do STJ.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO DA LESÃO GRAVE. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PATAMAR DE ACRÉSCIMO. PROPORCIONALIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA VETOR. POSSIBILIDADE. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE 1/13 PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. REDUÇÃO DE 1/6. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável" ( AgRg no AREsp 484.057/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 9/3/2018). 2. Apesar de a legislação não prever as frações na aplicação das atenuantes e agravantes, o entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que a fração inferior a 1/6 deve ser fundamentada, o que não se observou nos autos. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1437922 MG 2019/0029499-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2019).

Sendo assim, a pena base deverá ser fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase não há atenuantes, mas deve vigorar a agravante da reincidência.

Isso porque, no processo 0006345-46.2017.814.0090 observa-se sentença condenatória transitada em julgado, anterior a este crime, retirando a primariedade do paciente, o que leva a aplicação da agravante da reincidência, sendo essa específica.

Com isso, a pena é elevada em 1/6, ficando em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias e o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase não encontramos causas de aumento ou diminuição, de modo que o tráfico privilegiado do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 não pode vigorar, uma vez que se trata de reincidente específico
.
Vejamos o que nos diz a lei:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
desde que o agente seja primário
, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Logo, afastada a primariedade, não poderá, a apelante, gozar do benefício do tráfico privilegiado. Sendo assim, sua pena em definitivo ficará em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias e o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa,
correspondendo, cada dia-multa, a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizado por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B
.

Com a aplicação do concurso material com o delito de corrupção de menores (art. 244-B, do CPB), cuja pena restou em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, fica a pena em definitivo no patamar de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Mantem-se as demais determinações constantes da sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal para fixar a pena final do recorrente em
08 (oito) anos, 02 (dois) meses de reclusão e o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
,
na proporção de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
, nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA, de de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 28/11/2023